Tribunal: TJES
Processo: 5001462-68.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001462-68.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DELANO RIGONI CHAVES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL.
REVISÃO CRIMINA
L.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. NEGATIVA DE APLICAÇÃO COM BASE
NA NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA ÉPOCA.
ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO SE PRESTA A DESCONSTITUIR A COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ
E DO TJES.
IMPROCEDÊNCIA.

1. A revisão criminal se trata de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

2. Orienta a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça que “
a mudança jurisprudencial, posterior ao trânsito em julgado da condenação, não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando à sua aplicação retroativa. Precedentes
” (AgRg no HC n. 833.657/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

3. No caso, a fundamentação utilizada pelo Sentenciante para afastamento do tráfico privilegiado se mostra escorreita, considerando a quantidade de droga apreendida em seu poder e em poder dos corréus (78 g de crack, 90 buchas de maconha, 2 tabletes de maconha e 19 pedras de crack) somada às circunstâncias da apreensão.

4. O fato de os acusados terem sido absolvidos do crime de associação para o tráfico não afasta o reconhecimento de que o crime de tráfico fora praticado em concurso de agentes, de modo que as circunstâncias do crime se comunicam a todos aqueles que dele participaram, conforme previsão do art. 30 do Código Penal.

5. O entendimento que veda à utilização da natureza e quantidade de drogas para afastar o tráfico privilegiado somente passou a ser adotado pelas duas turmas do Superior Tribunal de Justiça após o julgamento do RESp nº 1.887.511/SP pela Terceira Seção daquele Tribunal em 2021, enquanto a condenação ora analisada fora proferida nos idos de 2019.

6. Pedido revisional julgado improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA o egrégio Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade, JULGAR IMPROCEDENTE o pedido revisional, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por
DELANO RIGONI CHAVES
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0000256-69.2018.8.08.0015, na qual fora condenado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória incorreu em violação expressa a texto de lei, uma vez que o revisionando faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Pugna pela procedência da ação revisional, desconstituindo-se a coisa julgada a fim de aplicar o tráfico privilegiado em sua fração máxima, com reflexos no regime inicial de cumprimento de pena e na pena de multa fixada.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 7506719), opinando pela improcedência do pleito revisional.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por DELANO RIGONI CHAVES em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0000256-69.2018.8.08.0015, na qual fora condenado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória incorreu em violação expressa a texto de lei, uma vez que ele faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Pugna pela procedência da ação revisional, desconstituindo-se a coisa julgada a fim de aplicar o tráfico privilegiado em sua fração máxima, com reflexos no regime inicial de cumprimento de pena e na pena de multa fixada.

A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei pena ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Cuida-se, assim, de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

Ademais, é cediço que
“embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos”
(STJ, AgRg na RvCr n. 5.654/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe de 21/10/2021).

Da mesma forma, orienta a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça que “
a mudança jurisprudencial, posterior ao trânsito em julgado da condenação, não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando à sua aplicação retroativa. Precedentes
” (AgRg no HC n. 833.657/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

No caso, consta dos autos que o revisionando fora condenado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ao proceder a dosimetria da pena, o Magistrado Sentenciante entendeu por afastar a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado sob os seguintes fundamentos:

Por outro lado, em relação ao réu Delano Rigoni Chaves, dada a utilização de seu veículo para a realização do tráfico de drogas; a quantidade do material entorpecente apreendido, entendo também pela rejeição da aplicação da causa de diminuição. (...)

Com efeito, para “
fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto
.” (AgRg no AREsp n. 2.342.119/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023.)

No caso, entendo que a fundamentação utilizada pelo Sentenciante para afastamento do tráfico privilegiado se mostra escorreita, considerando a quantidade de droga apreendida em seu poder e em poder dos corréus (78 g de crack, 90 buchas de maconha, 2 tabletes de maconha e 19 pedras de crack) somada às circunstâncias da apreensão, isto é, o revisionando, aparentemente, atuava na distribuição dos entorpecentes.

Ressalto que o fato de os acusados terem sido absolvidos do crime de associação para o tráfico não afasta o reconhecimento de que o crime de tráfico fora praticado em concurso de agentes, de modo que as circunstâncias do crime se comunicam a todos aqueles que dele participaram, conforme previsão do art. 30 do Código Penal.

Ademais, saliento que o entendimento que veda à utilização da natureza e quantidade de drogas para afastar o tráfico privilegiado somente passou a ser adotado pelas duas turmas do Superior Tribunal de Justiça após o julgamento do RESp nº 1.887.511/SP pela Terceira Seção daquele Tribunal em 2021, enquanto a condenação ora analisada fora proferida nos idos de 2019.

Dessa forma, eventual mudança jurisprudencial não se presta, por si só, a desconstituir a coisa julgada, consoante reiterada jurisprudência desta eg. Câmaras Criminais Reunidas:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. TESE Nº 1.139 FIRMADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO DO REVISIONANDO. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DA COISA JULGADA. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1
. A mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. Precedente do STJ.
2. Hipótese na qual o trânsito em julgado da condenação ocorreu em 14.3.2022, data anterior ao julgamento do Tema Repetitivo nº 1.139, cuja tese restou firmada em 18.8.2022. Nessa ordem de ideias, à época do julgamento do recurso de apelação do revisionando não vigia entendimento jurisprudencial vinculante, motivo pelo qual não há possibilidade de rescisão da coisa julgada em sede de revisão criminal. 3. Revisão criminal julgada improcedente.(TJES, Revisão Criminal, 5011586-47.2023.8.08.0000, Relator: DESª SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS, Órgão Julgador: Câmaras Criminais Reunidas, Data de julgamento: 12/03/2024)

REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA NEGATIVA DA APLICAÇÃO DA BENESSE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INVIÁVEL O ACOLHIMENTO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. Nos termos da consolidada jurisprudência do STJ, “a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante, o que não se vislumbra na espécie”. (RvCr n. 5.620/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 30/6/2023.)
2. Revisão criminal improcedente. (TJES, Revisão Criminal, 5002892-89.2023.8.08.0000, Relator: DES. EDER PONTES DA SILVA, Órgão Julgador: Câmaras Criminais Reunidas, Data de julgamento: 13/03/2024)

Diante de todo exposto,
JULGO
IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para julgar improcedente o pedido revisional.